Tribunal: TJES
Processo: 5001041-60.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001041-60.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAIARA BARROS SIQUEIRA
RECORRIDO: JOAO BATISTA BATEMARQUE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO EM RAZÃO DE DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão monocrática desta Relatora, que não conheceu o Recurso Inominado outrora interposto pela parte Embargante em razão de deserção.

2. Alega a parte Embarg
ante que houve contradição e omissão na decisão por não ter conhecido da documentação acostada que comprova a hipossuficiência da parte parte recorrente a fim de concessão de AJG.

3. O pleito recursal não merece acolhimento. Em análise aos autos não há que se falar em omissão e contradição na decisão monocrática recorrida, uma vez que a parte juntou a documentação solicitada após o prazo legal, estando preclusa sua pretensão. A intimação eletrônica do despacho que solicitava a comprovação da hipossuficiência ou pagamento das custas deu-se em 09/08/2024, sendo que o decurso do prazo se deu em 22/08/2024 e a juntada dos referidos documentos em 28/08/2024. Nesse sentido, trata-se de mero inconformismo cujos fundamentos apresentados são incapazes de surtir o efeito pretendido pela parte.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)